Tribunal: CARF
Processo: 10880.910302/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910302/2008-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.903 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Embargante
J P MORGAN INVESTIMENTOS E FINANÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECADÊNCIA. CRÉDITO
DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita ou decadência em face da Fazenda
Nacional para a correta apuração do saldo negativo de IRPJ objeto de pedido
de restituição/compensação, mormente no caso em que a Contribuinte
apresenta a declaração informando imposto a pagar. Ademais, o procedimento
de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está
limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão levantada pela Contribuinte, nos termos
do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910302/2008-49
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

Relatório Trata-se de embargos de declaração opostos por JP MORGAN
INVESTIMENTOS E FINANÇAS LTDA (v. e-fls. 382/390), em face do Acórdão no 1401-
004.090, prolatado na sessão plenária de 12/12/2019, por meio do qual este Colegiado decidiu,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
O referido julgado adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Foram apontados os seguintes vícios em relação ao julgado:
a) Omissão a respeito da decadência do direito da autoridade fiscal em
questionar o crédito de saldo negativo declarado na DIPJ/2001 e
b) Contradição – entendimento pela ausência de prova do oferecimento de
receitas financeiras à tributação, com menção à Sumula CARF no 80.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 517/523 admitiu os embargos tão somente
em relação ao item “a” acima. Abaixo reproduzo o trecho do referido despacho em que admitida
a omissão apontada:
a) Omissão a respeito da decadência do direito da autoridade fiscal em
questionar o crédito de saldo negativo declarado na DIPJ/2001
Aduz a embargante que a decisão foi silente quanto ao argumento recursal
pela “decadência do direito da RFB de questionar o saldo negativa
declarado na DIPJ/2001”. Em síntese, assim argumenta:
II.1 – OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
6. Como esclarecido na Impugnação e no Recurso Voluntário da Embargante, o
saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ/2001 foi tacitamente homologado
frente ao decurso do prazo decadência de 5 anos. Sendo assim, a RFB não
poderia questionar a legitimidade do crédito, sob pena de desrespeitar os artigos
74, §5o, da Lei 9.430/96, 150, § 4o, ou 173, I, do CTN.
[...]
11. Mesmo diante da robustez dos argumentos e jurisprudência apresentados pela
Embargante, o Acórdão Embargado não teceu uma linha sequer acerca da
decadência do direito da RFB de questionar o saldo negativa declarado na
DIPJ/2001. O Acórdão Embargado simplesmente afirmou que a Embargante não
teria apresentado os documentos necessários para comprovar seu crédito,
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

olvidando-se que a Embargante não tem qualquer obrigação de guarda de
documentos relacionados a uma apuração de IRPJ em período atingido pela
decadência, conforme fixado pelo art. 195 do CTN.
12. Portanto, evidente a omissão do Acórdão Embargado no que tange à
apreciação do argumento acima descrito, omissão esta que precisa ser
necessariamente sanada.
Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que
assiste razão à embargante, uma vez que o argumento recursal relativo à
homologação tácita é mencionado no relatório do acórdão, mas não se verifica
manifestação do colegiado acerca da alegada impossibilidade de não
reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000 por decurso do prazo da Administração Tributária para essa
providência.
No tocante a essa questão tem-se pronunciamento do colegiado somente em
relação à quitação das estimativas dos meses de setembro a dezembro, quando
teria sido utilizado saldo negativo apurado no ano-calendário 1996.
Confira-se trecho do recurso voluntário:
111.1. Da Homologação Tácita das Compensações Realizadas pela Recorrente
12. A Receita Federal não poderia jamais ter indeferido as compensações
realizadas pela Recorrente por suposta ausência de comprovação do saldo
negativo de IRPJ na sua DIPJ/2000, já que, nos termos do disposto no artigos 74,
§5°, da Lei 9.430/96, 150, § 4° ou 173, I, do CTN, operou-se a decadência para
tal análise.
13. O IRPJ é imposto sujeito a lançamento por homologação, cabendo ao
contribuinte a apuração e, quando o caso, o recolhimento antecipado do valor do
tributo. Neste momento, começa a transcorrer o prazo de decadência do Fisco
para homologação ou não do lançamento. Veja-se o disposto no art. 150, 4°, do
Código Tributário Nacional:
[...]
14. No caso em espécie, os valores de IRPJ devidos no ano-calendário de 2000
foram declarados pela Recorrente na DIPJ/2001, transmitida em 28/06/2001, sem
que tenha havido qualquer lançamento tributário pelo Fisco Federal para a
exigência de tais valores.
15. De fato, como será melhor demonstrado a seguir, no momento do ajuste
anual, a Recorrente apurou ser devido no exercício, a titulo de imposto de renda,
o valor de R$ 117.057,30 (cento e dezessete mil e cinqüenta e sete reais e trinta
centavos), sendo que, para os meses de setembro a dezembro, procedeu a
recolhimentos de estimativas de IRPJ através de compensação com valores
relativos ao saldo negativo de 1997 (ano - calendário de 1996) no montante de
R$ 62.031,09 (sessenta e dois mil e trinta e um reais e nove centavos) - conforme
DIPJ 2001, ano-calendário 2000.
16. Ora, acaso a Re discordasse das quantias declaradas pela Recorrente na sua
DIPJ/2001, deveria, logicamente, e sob pena de homologação tácita, ter efetuado
o lançamento tributário nos moldes do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

17. Ou, ainda, em outros termos, era seu dever, no prazo decadencial de 5 anos, a
lavratura de Auto de Infração compreendendo nele os valores que supostamente
não foram recolhidos a titulo de imposto de renda.
18. Entretanto, nada disso foi feito. Manteve-se inerte a Administração, deixando
transcorrer in albis o prazo qüinqüenal para homologação (ou não) do auto -
lançamento, de forma que precluiu o seu direito de discussão sobre a existência
ou não de crédito tributário de IRPJ nas declarações da Recorrente firmadas no
ano-calendário de 2000.
19. Quanto mais com relação aos créditos de IRPJ declarados referentes ao ano-
calendário de 1996! Com efeito, desde 2002 está definitivamente homologada a
escrita fiscal da Recorrente quanto ao saldo negativo de 1997 utilizado para a
compensação das estimativas dos meses de setembro a dezembro de 2000. E
dizer, o valor do crédito de saldo negativo apurado, independentemente de sua
origem, não pode mais ser objeto de questionamento ou impugnação pela
Receita Federal.
20. Com efeito, a primeira irresignação da Administração quanto A suposta
inexistência de saldo credor de imposto de renda da Recorrente constante da
DIPJ/2001 só veio a ser prolatada no dia 20/08/2008 (ou seja, muito tempo após
o advento do prazo preclusivo do art. 150, § 4°, do CTN), quando, na
oportunidade, manifestou-se contrariamente às compensações realizadas pela
Recorrente no presente processo administrativo.
21. Assim, conclui-se invariavelmente que os valores declarados na DIPJ/2001,
inclusive os valores relativos ao saldo negativo de 1997, estavam homologados
tacitamente pelo Fisco, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, e, portanto, não
poderiam ser tomados como fundamentos aptos para indeferimento das
compensações objeto deste processo.
22. Em outros termos, a questão sobre a existência ou não do saldo credor era
matéria preclusa de discussão para o Fisco, pelo transcurso "in albis" do prazo
de homologação do lançamento (reconhecimento do crédito).
23. Ora, se é verdade que segundo o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 4 , a
Administração tem o prazo de cinco anos para homologação ou não da
compensação tributária declarada pelo sujeito passivo na sua Declaração de
Compensação, mais certo ainda é que este prazo de cinco anos não tem o condão
de afastar a decadência tributária do CTN, nos termos do seu art. 150, § 4°, do
mesmo Diploma Legal! Afinal, a decadência tributária não se suspende e nem se
interrompe, estando, portanto, evidenciada a homologação tácita em relação aos
valores de IRPJ declarados pela Recorrente na sua DIPJ/2001.
24. E esta não é só a conclusão da Recorrente, como também do próprio Fisco,
conforme asseveram as seguintes decisões proferidas em casos verossimilhantes
por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Órgão Julgador
responsável pela uniformização de entendimento nos processos administrativos
tributários no âmbito Federal:
[...]
25. Dessa maneira, a Receita Federal poderia, enfim, analisar as compensações
declaradas pela Recorrente, porém, somente quanto A possibilidade formal de
realização de encontro de contas entre débitos de IRPJ com créditos da
Recorrente declarados no Processo de Compensação, mas não declarar a
inexistência de seu saldo credor de IRPJ constante da DIPJ/2001, pois este já
estava homologado tacitamente pelo Fisco, nos termos do art. 150, § 4 0 , do
CTN.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

26. Por fim, para que nenhum ponto passe despercebido, observa-se que, ainda
que a contagem do prazo decadencial dos créditos de IRPJ seguisse o lapso
temporal do art. 173, I, do CTN, o se admite apenas em respeito ao principio da
eventualidade, também assim estariam tacitamente homologados os créditos e,
portanto, a conclusão retratada seria exatamente a mesma.
27. Assim, seja pela aplicação do art. 150, § 4°, seja pela interpretação do art.
173, I, ambos do Código Tributário Nacional, a r. decisão recorrida merece ser
reformada para sejam integralmente homologadas as compensações efetuadas
pela Recorrente.
O trecho do recurso foi intitulado de “111.1. Da Homologação Tácita das
Compensações Realizadas pela Recorrente”. Referido título "sugere" que vá se
tratar da homologação tácita da declaração de compensação, que se dá após
decorridos 5 anos da entrega da DCOMP. O patrono chega até a citar o § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Ocorre que, materialmente, o que se vê no recurso é a
defesa da tese de que o saldo negativo (saldo credor) apurado quando da entrega
da DIPJ/2001 (ocorrida em junho/2001) não poderia ser contestado/questionado
por conta da decadência do lançamento (decurso do prazo de 5 anos do fato
gerador da obrigação tributária relativa ao exercício de 2001).
Os embargos também não tratam nem citam o termo "homologação tácita da
declaração de compensação", apenas se referem, muito en passant,
reproduzindo o mesmo parágrafo do recurso voluntário, ao § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430; mas, novamente, o foco é na decadência do lançamento decorrente da
entrega da declaração.
O tema relativo à decadência do lançamento decorrente da entrega da
DIPJ/2001, efetivamente, não foi objeto do acórdão de recurso voluntário, razão
pela qual admito os embargos neste ponto específico, delimitado às razões em
que foi proposto.
Portanto, a apreciação dos presentes embargos está delimitada tão somente à
questão relativa à alegação de homologação tácita do saldo negativo que teria sido apurado na
DIPJ/2001. De acordo com o entendimento da Recorrente, a Fazenda Nacional não poderia
contestar o referido saldo negativo pois teria se operado a decadência para tal conforme o
disposto nos arts. 74, §5°, da Lei 9.430/96, 150, § 4° ou 173, I, do CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Conforme já pontuado no despacho de admissibilidade de embargos de e-fls.
517/523, o recurso é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste Colegiado. Os
demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
A Recorrente pleiteia crédito originário de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2000, no importe de R$350.181,61, para fazer frente às compensações declaradas
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

nas PER/DCOMPs de e-fls. 08/68. O acórdão de manifestação de inconformidade de e-fls.
174/179 manteve o entendimento proferido pela DERAT/SP no despacho decisório de e-fls.
02/03 de que não haveria saldo negativo de IRPJ a ser reconhecido, haja vista que a DIPJ/2001
teria informado imposto a pagar de R$55.026,25.
Além disso, não teria sido provado nos autos o alegado erro no preenchimento da
DIPJ/2001, que teria deixado de informar o IRRF retido pela empresa JP MORGAN CHASE
BANK, NATIONAL ASSOCIATION, CNPJ no 46.518.205/0001-64, incidente sobre aplicações
financeiras de renda fixa, no valor de R$350.181,61 (v. e-fls. 95). Também não restou provado
que os rendimentos que teriam dado origem à retenção foram oferecidos à tributação pela
Recorrente. Esses foram os mesmos fundamentos para a denegação do recurso voluntário, por
esta Turma, adotados no acórdão no 1401-004.090, de 12/12/2019, em relação a este ponto
específico.
Como vimos no Relatório, a apreciação dos presentes embargos está delimitada
tão somente à questão relativa à alegação de “homologação tácita do saldo negativo” apurado
para o exercício de 2001. De acordo com o entendimento da Recorrente, a Fazenda Nacional não
poderia contestar o referido saldo negativo pois teria se operado a decadência para tal conforme
o disposto nos arts. 74, §5°, da Lei 9.430/96, 150, § 4° ou 173, I, do CTN.
Ao citar o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, a Recorrente comete o seu primeiro
erro em relação ao tema objeto dos embargos. Isso porque referido diploma legal trata da
homologação tácita da declaração de compensação, que ocorre após o decurso do prazo de 05
(cinco) anos após a apresentação do respectivo documento sem que haja manifestação do Órgão
de Administração Tributária.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Além de citar o diploma legal equivocado, a digressão que faz a Recorrente a
respeito da suposta homologação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 é
completamente desarrazoada. Materialmente, o que se vê no recurso é a defesa da tese de que o
saldo negativo (saldo credor) apurado quando da entrega da DIPJ/2001 (ocorrida em junho/2001)
não poderia ser contestado/questionado por conta da decadência do lançamento (decurso do
prazo de 5 anos do fato gerador da obrigação tributária relativa ao exercício de 2001).
O acórdão recorrido, segundo a Embargante, teria deixado de se pronunciar a
respeito da alegada “homologação tácita” da DIPJ/2001, no que tange ao crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2000.
Segundo suas próprias palavras, postas no recurso recurso voluntário:
12. A Receita Federal não poderia jamais ter indeferido as compensações realizadas
pela Recorrente por suposta ausência de comprovação do saldo negativo de IRPJ na sua
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

DIPJ/2000, já que, nos termos do disposto no artigos 74, §5°, da Lei 9.430/96, 150, § 4°
ou 173, I, do CTN, operou-se a decadência para tal análise.
Aqui a segunda, e mais grave, impropriedade da tese exposada, haja vista que,
como já dito, a DIPJ/2001 (e não 2000, como erroneamente apontada pela Recorrente) foi
apresentada originalmente, dentro do prazo legal, com o resultado de imposto a pagar, no valor
de R$55.026,21:

Essa declaração não foi retificada pela Recorrente, apesar de a mesma ter sido
intimada pela Autoridade administrativa para, se assim o quisesse, proceder à correção,
conforme a intimação de e-fls. 05, que reproduzo abaixo naquilo que é o essencial:

Assim, as primeiras informações prestadas ao Fisco a respeito da existência de
saldo negativo de IRPJ para o ano calendário de 2000 foram consubstanciadas na PER/DCOMP
(a primeira dentre tantas, apresentada em dezembro de 2003) e na manifestação de
inconformidade, apresentada em setembro de 2008, através da qual a Recorrente informa ter
cometido um “lapso” no preenchimento da Ficha 12A da declaração e um outro “lapso” ao não
transmitir a DIPJ retificadora.
Portanto, não há que se falar em “homologação tácita” ou “decadência” em face
da Fazenda Nacional para a análise da DIPJ/2001, como quer fazer crer a Recorrente. Tal tese, a
rigor, deveria operar justamente contra a própria Contribuinte, haja vista que a DIPJ foi entregue
com a informação da existência de imposto a pagar, tendo sido objeto de pedido de retificação de
ofício de sua parte tão somente por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade,
em setembro de 2008 (v. e-fls. 71):

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

De todo modo, cabe abrir um parêntesis a respeito do tema decadência, até para
melhor informar à Recorrente, principalmente quando se trata de caso de
restituição/compensação com apontamento de saldo negativo de IRPJ/CSLL como crédito.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias.
Em sendo o caso, fará o lançamento de ofício do imposto que deixou de ser
apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art.
4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.903 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910302/2008-49

Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a
que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada
apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a
mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos
os processos que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Esgotado o prazo fixado na norma, não se permite que a base de cálculo do tributo
seja alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição de eventuais
saldos negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de
restituição/compensação, devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a
Autoridade Fiscal tenha alterado a matéria tributável ou o imposto devido por intermédio de
lançamento tributário, mais uma razão para não se falar em “homologação tácita” como restrição
à apuração do direito creditório pleiteado, tampouco a “decadência” cogitada pela Reclamante.
Por todo o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão levantada pela Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital